Tribunal: TJDFT
Processo: 0731017-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA ACOLHIDA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. COMPANHIA AÉREA EMISSORA DA PASSAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. DANO MATERIAL COMPROVADO. NEXO DE CAUSALIDADE. VALOR REDUZIDO. COTAÇÃO DO DÓLAR DO DIA DO GASTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar aos autores a quantia de R$10.075,68 (dez mil, setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), a título de danos materiais, bem como ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), referente aos danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado em que alega, preliminarmente, que o julgamento proferido pelo juízo de origem foi ultra petita. No mérito, afirma que cumpriu o serviço ofertado e que o voo programado foi operado sem qualquer problema. Argumenta, ainda, não ser a responsável pela operação do voo cancelado e impugna as condenações por danos morais e materiais. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Julgamento Ultra Petita. É sabido que o art. 492 do CPC prevê que o juiz deve proferir a sentença nos limites propostos na inicial. Logo, a decisão é ultra petita quando o juiz concede à parte autora condenação em quantidade superior à requerida em sua petição inicial. No caso, dela consta, no item “b.1” dos pedidos, requerimento buscando indenização por danos materiais no valor de R$ 9.688,85 (nove mil e seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos). Assim, incorreu em nulidade parcial a sentença ao condenar a parte recorrente/requerida ao pagamento da quantia de R$10.075,68 (dez mil, setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), referentes aos danos materiais suportados, por extrapolar o pedido declinado na inicial, sendo necessário o decote do valor excedente, o que torna a sentença nula nesse ponto. Preliminar acolhida.
4. No caso, narram os autores que adquiriram pacote de viagem com destino a Punta Cana em voo que seria operado pela companhia ré. Conforme o relato da inicial, o trajeto da viagem teria uma escala em Santo Domingo.
5. Conforme a documentação apresentada pelos requerentes nos autos (ID 22844809), ficou comprovado que os autores adquiriram passagens aéreas com destino a Curaçao. O voo sairia de Brasília no dia 09/07/2019, com chegada em Santo Domingo no mesmo dia. O trecho entre Santo Domingo e Curaçao deveria ser operado no dia 14/072019. É incontroverso que o último trecho do voo de ida (Santo Domingo – Curaçao) foi unilateralmente cancelado pela companhia aérea, de modo que a controvérsia a ser solucionada, aqui, se refere à responsabilidade da requerida quanto ao referido cancelamento.
6. Conforme os bilhetes referentes ao trecho cancelado (Santo Domingo – Curaçao), a companhia ré – COPA AIRLINES – foi a responsável pela emissão das passagens aéreas, conforme comprova a documentação apresentada pelos autores (ID 22844813, pag 6 e seguintes). Nos referidos bilhetes, consta que o voo seria operado pela WINDWARD ISLAND, no entanto, a responsável pela emissão das passagens e realização do voo, conforme consta de forma inquestionável nos bilhetes, foi a companhia aérea ora requerida. Desse modo, considerando que o art. 18 do CDC impõe a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, é certo que a recorrente responde pelo cancelamento do voo dos autores com destino a Curaçao. Cabe ressaltar que a requerida não impugnou a veracidade dos bilhetes apresentados pelos autores.
7. Em razão do cancelamento unilateral do voo entre Santo Domingo e Curaçao, os autores tiveram que arcar com os custos de novas passagens, no valor de US$ 1.500,00 (ID 22844809, pag. 3); perderam uma diária (14/07 a 15/07) no hotel que haviam reservado em Curação, no valor de US$ 139,32 (ID 2284409, pag. 4); e, tiveram que pagar uma diária no hotel no Panamá, no valor de US$ 101,88 (ID 22844811), o que totaliza um dano patrimonial de US$ 1.741,20. Segundo o sítio eletrônico http://www.idealsoftwares.com.br/indices/dolar2019.html, a cotação do dólar no dia 14/07/2019, data do gasto, era de R$ 3,74 (três reais e setenta e quatro centavos). Assim, em reais, a quantia despedida pelos autores referente aos danos sofridos pelo cancelamento do voo da requerida foi de R$ 6.512,08 (seis mil quinhentos e doze reais e oito centavos).
8. O cancelamento unilateral de voo internacional somado à completa ausência de assistência material por parte da companhia aérea, atribuindo aos consumidores o ônus de buscar outro voo para completar a viagem programada, são situações que extrapolam o mero aborrecimento e configuram danos morais. Cabe ressaltar que os requerentes são pessoas idosas e, conforme os laudos médicos anexados aos autos (ID 22844815), têm restrições de locomoção.
9. Considerando que o voo cancelado pela companhia ré ocorreu em território internacional, que os autores são pessoas idosas e que não houve a assistência material, tampouco reacomodação em outro voo, a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor, referente aos danos morais, atende a razoabilidade exigida para condenações desse tipo.
10. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar acolhida. No mérito, parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por danos materiais para R$ 6.512,08 (seis mil quinhentos e doze reais e oito centavos). Sentença mantida nos demais pontos.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.